Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de sobrestamento da penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Intimado a se manifestar quanto a aspectos formais do recurso, sobreveio pedido de desistência, o qual não se sujeita a anuência do recorrido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403